Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DISPENSA DE PERÍCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória ao pagamento de danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia grafotécnica quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental ou testemunhal. Ademais, é permitido às partes a apresentação de parecer técnico na instrução (art. 35 da Lei 9.099/1995). Precedente (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A autora postula a declaração de inexistência de débitos e suspensão de cobranças decorrentes de contrato que ela não reconhece, bem como indenização por danos morais. A análise do pedido não revela complexidade tal a demandar a realização de perícia. Logo, não há elementos que afastem a competência dos Juizados Especiais para a causa.
4 – Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
5 – Responsabilidade civil. Defeito no serviço. Contratação fraudulenta. O fornecedor responde pelos danos decorrentes de contratos formalizados fraudulentamente por terceiros em razão do risco da atividade, por força do que dispõe o art. 14 do CDC. A autora não reconhece o contrato que resultou nas cobranças indevidas e afirma que jamais anuiu com qualquer compra por terceiro em seu nome. A primeira ré, por sua vez, não refuta as alegações da autora, mas sustenta a possiblidade de ocorrência de fraude, ainda que em contrariedade aos argumentos da segunda ré, cessionária do crédito oriundo do contrato em tela. A assinatura aposta no contrato (ID. 32745062) não se assemelha àquela constante dos documentos subscritos pela autora (RG, procuração etc), o que reforça a alegação de fraude. Por se tratar de falsificação grosseira, é dispensável a realização de perícia. Sem demonstração inequívoca da legitimidade da contratação a fim de se afirmar a titularidade da obrigação, é correta a declaração de inexistência do débito, devendo as rés responderem pelos danos causados à autora.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida ou de outro fato que importe em vulneração dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida não constitui fundamento suficiente para indenização por danos morais. A despeito das notificações preliminares, o documento de ID. 32745063 demonstra que a negativação, de fato, não ocorreu. Assim, não cabe a condenação por danos morais. Precedente nesta turma (Acórdão n.1101935, 07041451420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Recurso a que se dá provimento para firmar a competência do juizado especial e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido, declarando a inexistência do débito reclamado e determinando a imediata suspensão das cobranças, sob pena de multa a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J